Tribunal: TJDFT
Processo: 0713353-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se a possibilidade de que o presente recurso seja cópia idêntica do AGI 0713333-74.2021.8.07.0000 e AGI 0713362-27.2021.8.07.0000, ambos interpostos na mesma data. Manifeste-se a parte agravante no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 218, §3, do CPC. Intime-se. Após, conclusos. Brasília, 21 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator